Tribunal: TJES
Processo: 5021500-97.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021500-97.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA EGITO DE CASTRO

APELADO: RODRIGO ROQUE LESQUEVES DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

I – As razões recursais almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5021500-97.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ANDRESSA EGITO DE CASTRO

EMBARGADOS: RODRIGO ROQUE LESQUEVES DE CASTRO e VERA LEDA EGITO DE CASTRO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Andressa Egito de Castro em face do acórdão com id. 5893799 o qual conheceu e negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela ora embargante.

Irresignada com a cognição exposta por esta Câmara, a embargante aduziu que o julgamento foi
extrapetita
da decisão de primeiro grau pois inexistente arrolamento de bens na inicial; que o valor da causa correto é cem reais; sobre as três hipóteses para apuração das custas processuais.

Ao final, pugnou pela assistência judiciária gratuita e que o cálculo de custas alcance apenas 135 VRTES.

Sem contrarrazões.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei fundamento suficiente para modificação do acordão.

Isto porque a decisão combatida examinou especificamente todos os pontos suscitados no apelo com id. 4879093, estando os aclaratórios evidentemente desassociados do que restou decidido no julgamento colegiado desta Câmara.

Esta ausência de dialeticidade decorreu, aparentemente, do receio da embargante de arcar com as custas processuais no importe de 1,5 do valor da causa retificado pelo magistrado de primeiro grau, ilação desconectada de qualquer determinação emitida por estes autos.

Os temas devolvidos pelo apelo foram: assistência judiciária gratuita, direito de optar pelo inventário extrajudicial e o valor da causa, conteúdos que foram objeto de apreciação pelo acórdão embargado, estando ausente até o momento qualquer ordem para que o cálculo das custas tenha o valor da causa retificado como parâmetro.

Desta feita, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração em exame.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________